Tribunal: STF
Processo: ARE 1554633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 940).



    Consta nos autos que WELLINGTON LIBERTI DOS SANTOS foi condenado à pena de 21 anos e 13 dias de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 66 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos nos arts. 155, § 4º, I e IV, e 251, caput, do Código Penal, c/c o art. 16 da Lei nº. 10.826/06 e o art. 2º da Lei nº. 12.850/13, todos na forma do art. 69 do Código Penal (Doc. 403, fls. 37/38).



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso de Apelação “para afastar a causa de aumento prevista no inciso II do § 4º do artigo 2º da Lei nº 12.850/13” e, consequentemente, reduzir a pena do acusado pelo crime de organização criminosa (Doc. 940, fl. 143).



    Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados (Doc. 969). Opostos novos Embargos, não foram conhecidos (Doc. 982).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LVII e XLVI, e o art. 93, IX, da CF/1988 (Doc. 976).



    Afirma que a pretensão punitiva estatal “é improcedente, eis que não vieram para os autos prova cabal, segura e extreme de dúvidas, de ter o recorrente, cometido o crime capitulado na exordial” (Doc. 976, fl. 10).



    Alega que “[n]ão há provas nos autos de que o recorrente tenha se associado, participando da estrutura criminosa ou da hierarquia da organização criminosa que está sendo investigada, além de não estar provado o seu objetivo, direto ou indireto, de receber vantagem de qualquer natureza, desta forma, a acusação realizada é carente de provas cabais neste sentido não se encaixando na tipicidade do delito” (Doc. 976, fl. 12).



    Sustenta, ainda, que “[n]ão há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade do embargante, ressaltando-se, neste ponto, sua primariedade. O embargante também não demonstra má conduta social. A culpabilidade é normal à espécie” (Doc. 976, fl. 16).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para reformar o V. Acórdão recorrido, e requer que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário, para que seja absolvido o recorrente, ou que seja aplicado a pena no mínimo legal” (Doc. 976, fls. 20).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base nos Temas 182, 339 e 660 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu, aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279 e 284 do STF e de que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria reflexa (Doc. 1019).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência dos óbices processuais, tendo apenas reiterado os fundamentos do Recurso Extraordinário (Doc. 1.027).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 977), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 1.020). Houve a interposição de Agravo (Doc. 1.029), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 1.065), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 1.070).



    É o relatório.



    Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Mesmo que superado tal óbice, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



     Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 976, fls. 4-7):



    b) CRITÉRIO DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A relevância da matéria em discussão no presente reclamo é inquestionável e dispensa maiores digressões. 



    Relativamente à exigência do § 3º inserido no artigo 102 da Constituição Federal, observa que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute aplicação do princípio da motivação das decisões judiciais, matéria afeta a toda a prestação jurisdicional. 



    Por seu turno, a violação do preceito previsto no artigo 93, inciso IX, e artigo 5º, LVII e XLVI, todos da Constituição Federal, acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    O Supremo Tribunal Federal já declarou a importância jurídico-política do tema em comento, aduzindo, no HC 69.013, que 



    “é tão evidente a importância jurídico-política do dever estatal de motivar as decisões judiciais que o eminente processualista, Desembargador e Professor JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, não hesitou, em eruditas considerações, em reconhecer, nessa exigência de fundamentação dos atos decisórios, uma das garantias inerentes ao próprio Estado de Direito (v. Revista Brasileira de Direito Processual, vol. 16/115, 1978, HC 69013, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/1992, DJ 01-07-1992 PP-10556 EMENT VOL-01668-02 PP00160 RTJ VOL-00140-03 PP-00870) 



    Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação. 



    Impende ressaltar ainda que não se trata de exame de mero interesse subjetivo da causa, mas de orientação acerca da interpretação e aplicação de norma constitucional, relevante do ponto de vista social e jurídico. Luiz Guilherme Marinoni ao tratar acerca do tema in Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, dispõe: 



    “A fim de viabilizar a existência de repercussão geral e, dessarte, viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, nosso legislador lançou mão de uma fórmula que conjuga relevância e transcendência (repercussão geral = relevância + transcendência). A questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, além de transcender para além dos interesses subjetivos das partes na causa. Tem de contribuir , em outras palavras, para persecução da unidade do Direito no Estado Constitucional. Presente o binômio, caracterizada está a repercussão geral.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007). 



    No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente, que tiveram o seu direito violado e, por isso, foi-lhe fixada uma condenação sem nenhuma prova. 



    Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. 



    Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão.



     Frise-se que não houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, devendo o presente recurso ser admitido e julgado, afetando com isso eventuais recursos que venham a ser interpostos.



     Assim, o chamado critério de repercussão geral restou atendido na espécie, o que demanda o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 940, fls. 20-58):



    Quanto à autoria dos crimes, a prova dos autos faz concluir pela culpabilidade dos apelantes Arnaldo Cesar da Conceição, Cleiton de Sales Silva, Loyde Clemente dos Santos, Rogério Pereira, Rafael José da Silva, Jhonny Ligeiro da Silva, Rodrigo Cerqueira Souza, Wellington Liberti dos Santos, Clayton Freitas Pereira e Daniel da Silva Martins, senão vejamos. 



    A representante do estabelecimento bancário vítima, Valéria, na primeira fase da persecução penal, afirmou “que, é gerente de módulo do Banco do Brasil, ou seja, responsável pelos caixas eletrônicos instalados no Município de Mogi das Cruzes; Que, quanto ao prejuízo sofrido pela instituição bancária, o mesmo já foi declarado no boletim de ocorrência nº 837/2016, desta distrital, ou seja, R$ 237.090,00 (duzentos e trinta e sete mil e noventa reais); que, não houveram feridos em razão da ação delituosa; que, não sabe informar se os autores utilizaram-se de armas longas; que no local onde estava instalado o caixa eletrônico não possuía câmeras de monitoramento de responsabilidade do Banco do Brasil, não possuindo imagens.” (sic). Em juízo, Valéria acrescentou “que tomou conhecimento dos fatos por meio da imprensa. É gerente da agência do Banco do Brasil S/A furtada. Disse não conhecer nenhum dos réus e que o valor furtado foi de R$ 237.000,00 (duzentos e trinta e sete mil reais), obtido por meio de explosão do caixa onde o caixa eletrônico estava instalado. Respondendo à pergunta do defensor do réu Cleiton Freitas Pereira, disse que não viu as imagens gravadas da agência bancária, no momento da explosão, e que não haveria a possibilidade dela reconhecer qualquer dos acusados presentes.” (sic). 



    Corroborando os fatos descritos na denúncia, a autoridade policial, Dr. Alexandre, em juízo, “narrou que a partir do caso de roubo de caixa eletrônico, registrado em Mogi das Cruzes passou a investigar o crime. Primeiramente fora encontrado um cartucho de grosso calibre no local dos fatos. Acrescentou que, pelos métodos tradicionais de investigação, não conseguiram descobrir a autoria delitiva e, dessa forma, representaram pela quebra de sigilo telefônico e, assim, conseguiram identificar três linhas telefônicas pertencentes aos réus presentes em audiência. Foram identificadas três linhas telefônicas, por meio do recurso de quebra de 'ERB - estação rádio base'. Constataram que os réus se comunicavam tão somente no horário do roubo e não era comum permanecerem naquela área, razão pela qual suspeitaram serem eles os integrantes da quadrilha e, quando interceptados, descobriram que os diálogos eram referentes às práticas de crimes, momento que tiveram a certeza que eram eles os autores do delito. Narrou a autoridade policial que descobriram que os celulares pertenciam a Arnaldo César da Conceição, Loyde Clemente dos Santos e Cleiton de Sales Silva (vulgo Gordão) e que eles se comunicaram durante o crime. Posteriormente, os policiais descobriram que os réus abordavam estratégias para evitar qualquer investida policial, na medida em que, na maioria das vezes, tiravam eles as baterias dos aparelhos celulares durante a execução do crime. Entretanto, durante o ato criminoso em Mogi das Cruzes, os três réus acima mencionados, durante a execução do delito, acabaram por deixar os celulares ligados, talvez sem que os outros réus tivessem conhecimento, o que levou à descoberta da organização criminosa. Foram alguns meses de interceptações telefônicas e, no decorrer desse tempo, foi possível descobrir que eles formavam uma organização criminosa, especificamente para cometer crimes gravíssimos, tais como: latrocínio, disparo de arma de fogo, tentativa de homicídio, tudo com o fim de roubar bancos, explodindo caixas eletrônicos, etc). Ressaltou ter sido comprovado que eles usavam esse armamento de grosso calibre, não só para atirar em policiais, mas também para qualquer umque tentasse impedir a execução do ato. Inclusive já teriam atirado contra uma guarda municipal, que teria tentado impedir a ação. Em uma das conversas gravadas, Arnaldo César disse que precisaria levar a arma de fogo na empreitada criminosa pois, se ele não a levasse, poderia morrer e que 'estaria lá para atirar'. Em outra passagem de seu depoimento, descreveu o Delegado que, em outras conversas captadas, constatou-se que os réus estavam dispostos a roubar todos os bancos do Estado de São Paulo. Destarte, nesse curto tempo de investigação, descobriram outras cidades que os réus executaram crimes, tais como: Várzea Paulista, Valinhos, Cajamar e Mogi das Cruzes. Havia suspeita de outras cidades mas somente em relação a essas quatro cidades que houve comprovação da autoria dos réus nos delitos. Os demais réus foram descobertos em razão dos contatos telefônicos com os três elementos, inicialmente identificados, e falando especificamente sobre crime e explosão de caixa eletrônico. Frisou que constatou uma liderança, pela forma que falavam ao telefone, mas não se lembrou quem era. O réu Loyde Clemente já estava sendo investigado pelo 1º DP em razão de uma apreensão de um celular em que constam conversas sobre tráfico de drogas e a respeito de um fuzil (que depois foi apreendido com ele). Além da organização destinar-se à explosão de caixas eletrônicos, alguns dos integrantes também exerciam a venda de entorpecentes como Loyde Clemente dos Santos, Jhonny Ligeiro da Silva e Cleiton Freitas Pereira (com quem foi apreendida grande quantidade de droga, que deu origem a procedimento autônomo). Descobriram, pelas interceptações telefônicas, que a grande maioria deles pertencia à facção criminosa PCC. Arnaldo César vendia rifas para angariar dinheiro para a facção criminosa. Sublinhou que as armas de fogo eram bem escondidas pelos réus, e não permaneciam em suas casas, exceto a de Loyde, que permanecia em sua residência, mas que também era utilizada pelos demais. No momento das ações criminosas, cada réu ficava em umponto estratégico para, se chegasse a polícia, os acusados pudessem matar os policiais. Arnaldo César, que tem uma esposa chamada Kivia, teve sua casa revistada em uma das ações da Polícia Militar, na qual não foi encontrada a arma de fogo em sua casa. Com receio de que a polícia voltasse, Arnaldo teria pedido à esposa que deixasse essa arma com Eduardo Ferreira dos Santos e, dessa forma, Arnaldo pegaria no dia seguinte com Eduardo. Arnaldo, em uma das ligações interceptadas, liga para a esposa e fala: 'Pede para ele guardar a arma', sendo que sua esposa passa o telefone para o pai, Eduardo Ferreira, e diz 'Você precisa guardar o bagulho para mim' e, assim, a arma (que lembrava ser uma pistola mas não se recordava o calibre) teria sido guardada por Eduardo. Foi feita busca na casa de Eduardo mas não foi localizada a arma, pois já teria sido devolvida a Arnaldo, o qual já teria repassado para outra pessoa. No cumprimento do mandado de busca e apreensão foram apreendidas armas e telefones interceptados. Durante a interceptação telefônica os réus faziam de tudo para não serem identificados: não falavam nomes, jamais mencionavam local e havia troca incessante de celulares. Dessa forma, conseguiram chegar à identidade dos acusados por meio dos fragmentos obtidos durante as interceptações. Após ser questionado pelo Promotor de Justiça a testemunha narrou que a quadrilha tinha um modo próprio de agir, que era sempre muito parecido (a maioria do modus operandi era o mesmo): com muita violência (atirando para matar), audácia, mostrando profissionalismo no crime. Conseguiram comprovar que eram os réus os responsáveis pelos crimes ocorridos em outras cidades porque, na maioria das vezes, eles desligavam o telefone, mas um ou outro réu acabava deixando o celular ligado e a 'ERBE' registrava naquela cidade. A linguagem era cifrada, como, por exemplo: 'amanhã haverá um churrasco', a polícia já desconfiava que seria cometimento de crime. 



    [...]



    Como se vê, a robusta prova dos autos demonstra que os apelantes Arnaldo Cesar da Conceição, Cleiton de Sales Silva, Loyde Clemente dos Santos, Rogério Pereira, Rafael José da Silva, Jhonny Ligeiro da Silva, Rodrigo Cerqueira Souza, Wellington Liberti dos Santos, Clayton Freitas Pereira e Daniel da Silva Martins concorreram na prática de todos os crimes que lhes foram imputados na denúncia.



    Com efeito, inobstante os crimes mormente se cometidos por grupos que agem de modo coordenado para prática frequente de infrações não venham, de ordinário, documentados ou explicitados, sendo, ao revés, praticados clandestinamente, de modo a exigir redobrado esforço na análise de elementos indiciários, há, nos autos, razões suficientes para reconhecer a responsabilidade dos apelantes Arnaldo Cesar da Conceição, Cleiton de Sales Silva, Loyde Clemente dos Santos, Rogério Pereira, Rafael José da Silva, Jhonny Ligeiro da Silva, Rodrigo Cerqueira Souza, Wellington Liberti dos Santos, Clayton Freitas Pereira e Daniel da Silva Martins emrelação a todos os delitos descritos na denúncia.



    Isso porque os firmes, coesos e harmônicos depoimentos dos policiais civis Murilo e Maurimar e da autoridade policial, Dr. Alexandre, evidenciam, com suficiente segurança, que os apelantes Arnaldo Cesar da Conceição, Cleiton de Sales Silva, Loyde Clemente dos Santos, Rogério Pereira, Rafael José da Silva, Jhonny Ligeiro da Silva, Rodrigo Cerqueira Souza, Wellington Liberti dos Santos, Clayton Freitas Pereira e Daniel da Silva Martins se associaram, de modo estável e permanente, para, mediante atuação conjunta, com cada qual desempenhando seu próprio papel de forma coordenada às funções exercidas pelos demais, cometerem infrações penais, sobretudo delitos de furtos qualificados, explosões e posse ilegal de armas cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos , com objetivo de obterem, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer natureza, conduta que se amolda com perfeição ao tipo penal previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/13, mostrando-se patente, à luz das circunstâncias do caso concreto, a finalidade notadamente patrimonial da organização criminosa em questão. 



    Não é muito assinalar que nada consta dos autos que permita a conclusão de que os agentes públicos tivessem motivo para incriminar os apelantes Arnaldo Cesar da Conceição, Cleiton de Sales Silva, Loyde Clemente dos Santos, Rogério Pereira, Rafael José da Silva, Jhonny Ligeiro da Silva, Rodrigo Cerqueira Souza, Wellington Liberti dos Santos, Clayton Freitas Pereira e Daniel da Silva Martins, graciosa e falsamente, merecendo os depoimentos total credibilidade, conforme pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais.



    Nota-se, pois, que (a) as argumentações recursais trazem versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento dos recursos passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e (b) o exame das pretensões veiculadas no Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TEMA 1.185 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 



    II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 



    IIII — Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.473.946 AgR/SP, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 17/10/2024).



    No que tange a argumentação da parte recorrente a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



     O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Verifica-se também que alterar a decisão do TJSP no ponto demandaria a análise do conjunto fático-probatório, hipótese também vedada pela Súmula 279/STF acima transcrita.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente